Tribunal: STF
Processo: RE 451289
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. PEDIDO APRESENTADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Impossibilidade de homologação de pedido de desistência da ação ou de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação apresentado após o julgamento do recurso extraordinário, ainda que a decisão não tenha sido publicada. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.